Tribunal: STF
Processo: RE 79149
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REQUISITOS PARA PROVA DE CAPACITAÇÃO. EMBORA
LEI ESTADUAL, PARA ACESSO A CARGO PÚBLICO, SÓ EXIJA PROVA DE
CAPACITAÇÃO, NÃO E ILEGITIMO O ATO DA AUTORIDADE PÚBLICA QUE
DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR EXIGIDO POR
LEI FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE NATUREZA
TECNICO-CIENTIFICA. IRRELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO; AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL OU
DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.